Tribunal: TJBA
Processo: 8001964-84.2019.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001964-84.2019.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, JOSAFA PARANHOS DE MELO registrado(a) civilmente como JOSAFA PARANHOS DE MELO

APELADO: RAIMUNDA D S OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO registrado(a) civilmente como JOAO CERQUEIRA TEIXEIRA NETO, ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MATERIAIS. COBERTURA SECURITÁRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BOA-FÉ OBJETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais e materiais (indenização securitária). A Apelante busca a reforma da sentença, alegando julgamento extra petita em relação aos danos morais e a legitimidade da recusa da cobertura securitária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita na condenação por danos morais; (ii) definir se a recusa da cobertura securitária foi legítima, considerando a alegação de violação da cláusula de perfil e da boa-fé contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ocorre julgamento extra petita quando a sentença condena a parte em pedido não formulado na petição inicial, violando o princípio da congruência (arts. 141 e 492 do CPC). No caso, a petição inicial requereu apenas a condenação por danos materiais, sendo a condenação em danos morais um excesso.

A relação entre seguradora e segurado é de consumo, o que impõe a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47 do CDC) e a nulidade de cláusulas abusivas (art. 51, IV, do CDC). Cláusulas que restringem direitos, como a que limita a cobertura com base no perfil do condutor, devem ser interpretadas restritivamente.

A boa-fé se presume, e a má-fé deve ser robustamente comprovada pela seguradora. A Apelante não comprovou que a Apelada agiu de má-fé ao declarar um condutor principal diferente daquele que utilizava o veículo no momento do sinistro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de APELAÇÃO conhecido e parcialmente provido
para
ANULAR PARCIALMENTE
a sentença recorrida, expurgando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, por julgamento extra petita.
No mais,
MANTENHO a sentença quanto à condenação da Apelante ao pagamento da indenização por danos materiais
(cobertura securitária), nos termos definidos na decisão de primeiro grau, já com a ressalva dos critérios de atualização monetária (taxa SELIC) e das condições para pagamento (sub-rogação) estabelecidas na decisão dos Embargos de Declaração.

Tese de julgamento:

É nula a sentença na parte em que condena ao pagamento de indenização por danos morais, quando não há pedido expresso nesse sentido na petição inicial, configurando julgamento extra petita.

A recusa da cobertura securitária é ilegítima quando a seguradora não comprova a má-fé do segurado na declaração do perfil do condutor, devendo a indenização por danos materiais ser mantida.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CDC, art. 51, IV; CC, art. 422; CPC, art. 141; CPC, art. 492; CPC, art. 85, §2º; CPC, art. 86; CPC, art. 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 608.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01